Tribunal: TJBA
Processo: 0536458-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0536458-48.2017.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: LUIS HENRIQUE LIMA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO CEZIMBRA DE PINHO FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS SANTOS ALVES PEIXOTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157 C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPPB. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA INDUVIDOSA, A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, AUTORIZANDO, COMO NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA RECONHECEU O ACUSADO NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. VALIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM COTEJO COM AS DEMAIS PROBAS COLIGIDAS AOS AUTOS. REJEIÇÃO. 2 – NO MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0536458-48.2017.8.05.0001, tendo LUIS HENRIQUE LIMA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR